Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. NATUREZA MISTA. PARTE CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DECLARAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. CRITÉRIO. ART. 85, § 2o DO CPC. ORDEM DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. PARCELA CONDENATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA. SUBSIDIARIEDADE. BASES DE CÁLCULO. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Os arts. 507 e 508 do Código de Processo Civil – CPC dispõem que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” e “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.”
2. O acórdão desta Sexta Turma Cível, ao dar provimento parcial ao recurso de apelação do agora agravante, foi claro quanto à fixação dos honorários advocatícios. O dispositivo transitou em julgado quanto à verba honorária, uma vez que houve fixação expressa dos honorários e a questão não foi objeto do recurso especial interposto. Por consequência, não é possível fixar honorários advocatícios de sucumbência de forma diversa, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que a fixação de honorários advocatícios se dá por ordem de preferência das hipóteses previstas no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, deve-se verificar se há parcela de natureza condenatória. Em caso positivo, os honorários serão fixados sobre o valor da condenação. Caso contrário, o juízo deve aferir a existência de proveito econômico obtido pela parte vencedora, caso em que os honorários de sucumbência serão fixados sobre essa base de cálculo. Finalmente, não constatada condenação ou proveito econômico, a verba sucumbencial será fixada, subsidiariamente, pelo valor da causa.
4. Nessa linha de raciocínio, não é possível a fixação de mais de uma verba sucumbencial em uma mesma ação. Em caso de sentença de natureza mista (condenatória e declaratória), os honorários advocatícios serão fixados de acordo com a ordem de preferência legal, apenas por uma dessas bases de cálculo, que não podem ser acumuladas. Precedentes do STJ.
5. O agravante, por sua conta e risco, pretendeu incluir base de cálculo subsidiária (valor da causa), em montante bem mais elevado do que constou do julgamento. Por consequência, o excesso de execução é evidente e deve, por isso, arcar com a sucumbência decorrente do acolhimento da impugnação do agravado.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.